Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1208) PROCESSO: 0726823-34.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 116 AGRAVADA: LOPES E LADRILHO LTDA - ME DESPACHO VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A - SPE 116 se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Cumpre esclarecer, de início, que a recorrente, embora nomine seu recurso de agravo interno e, alicerçando-o no artigo 1.030, § 1o, também o faz no artigo 1.021, ambos do CPC, compulsando o apelo, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões do reclamo, ataca os fundamentos do juízo de admissibilidade, requererendo ao final a remessa ao STJ. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise da insurgência. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018